Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-26.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ART. 9o, §1o, DA LEI No 4.591/64. REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SÚMULA 260 STJ. TAXA CONDOMINIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrente, em que afirma que a parte ré está em atraso com as taxas mensais para manutenção das despesas do condomínio de competência dos meses de fevereiro de 2024 a fevereiro de 2025. 1.1. Diante disso, requer a condenação dos réus ao pagamento do débito, devidamente atualizado.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante do descumprimento de emenda à inicial (Id. 78172419).
3. As razões recursais estão centradas nas seguintes alegações (Id. 78172422): (i) equívoco de conceito sobre convenções em condomínios constituídos por incorporação imobiliária; (ii) força probante da escritura pública; (iii) desproporcionalidade da extinção do processo por questão acessória; (iv) violação da primazia da solução do mérito.
4. Contrarrazões não ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi devida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 9o caput e §1o, da Lei no 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, preceitua que: “Os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas, em edificações a serem construídas, em construção ou já construídas, elaborarão, por escrito, a Convenção de condomínio, e deverão, também, por contrato ou por deliberação em assembleia, aprovar o Regimento Interno da edificação ou conjunto de edificações. §1o Far-se-á o registro da Convenção no Registro de Imóveis, bem como a averbação das suas eventuais alterações”.
7. Outrossim, o art. 10, da lei supramencionada, prevê que “Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio”.
8. A Súmula no 260 do c. Superior Tribunal de Justiça definiu que a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos.
9. No caso em deslinde, depreende-se do documento de Id. 78172320, que a Convenção de Condomínio foi registrada no 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos – DF, e não no Cartório de Registro de Imóveis como prevê o §1o, do art. 9o, da Lei no 4.591/64. 9.1. Todavia, observada a súmula 260/STJ, o registro irregular da convenção condominial não isenta os condôminos quanto à sua obrigação legal, sob pena de enriquecimento sem causa.
10. No mesmo sentido, este e. TJDFT: Acórdão no 1702934; Acórdão no 2078699; Acórdão no 2070037; Acórdão no 2008380; Acórdão no 1976801.
11. Desse modo, a conclusão jurídica originária, que extinguiu o processo sem análise do mérito, pela ausência de juntada de Convenção do Condomínio devidamente registrada e assinada pelos condôminos presentes em assembleia geral, deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
13. Sem condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões ao recurso.